Tribunal: TJDFT
Processo: 0733730-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO DE CABOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DADOS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU NÃO LOCALIZADO EM OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus contra decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e V, e § 8o, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se a ausência de violência no fato investigado, a sua primariedade e seus bons antecedentes, bem como a restituição da res furtiva autorizam a concessão de sua liberdade provisória ou do deferimento de medidas cautelares diversas da prisão; (ii) se as ações penais em curso, por não ser contemporâneas ao fato investigado na origem, permite a manutenção da prisão preventiva; (iii) se a ausência de endereço fixo é motivo idôneo para mantê-lo preso para fins de garantia de aplicação da lei penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 3.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).
4. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 4.1. Na situação posta, o réu – preso em flagrante pelo suposto crime de furto qualificado (fumus commissi delicti) – possui duas recentes ações penais em tramite, as quais não foi encontrado para responder as acusações, evidenciando, a um só tempo, o risco de reiteração delitiva (periculum libertatis) e o risco para a aplicação da lei penal, sendo inviável, neste caso, a adoção de medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.